Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716449-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QE 40 RUA 05 LOTE POLO DE MODAS DO GUARA II AGRAVADO: TERRACAP, CORNELIO TEIXEIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Carlos Pereira de Sousa e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos dos Embargos de Terceiros n° 0703306-41.2022.8.07.0018, indeferiu a liminar para suspender as medidas constritivas sobre o Lote 5 da Rua 5 do Polo de Modas do Guará, nos autos da Ação de Execução no 0010382-12.2012.8.07.0018, in verbis: “Cuida-se de embargos de terceiro propostos em 23/03/2022 por CARLOS PEREIRA DE SOUSA e pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QE 40, RUA 05, LOTE 05, POLO DE MODAS, GUARÁ II/DF em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) e de CORNÉLIO TEIXEIRA DOS SANTOS, por meio dos quais os embargantes buscam questionar medida constritiva patrimonial emitida por este Juízo nos autos do processo n.o 0010382-12.2012.8.07.0018, que por sua vez se encontra na fase de cumprimento de sentença. Os embargantes asseveram que em 04/04/2007, CORNÉLIO TEIXEIRA DOS SANTOS alienou o bem imóvel situado na Quadra Externa 40, Rua 05, Lote 05, Polo de Modas, Região Administrativa do Guará II, Distrito Federal, para Alexsander Guimarães Soares, que por sua vez construiu edificação de 4 pavimentos, cada um deles contendo 4 apartamentos (totalizando 16 moradias) e, em seguida, providenciou a venda de cada unidade criada. Ressaltam que “(...) desde 2008, que os embargantes vêm tentando regularizar a situação do imóvel junto a Terracap, no entanto, sem êxito. Recentemente, os embargantes foram surpreendidos com a penhora decretada nos autos dos Processos no 0010382-12.2012.8.07.0018, Processos que tramitam perante 1a Vara de Fazenda Pública.” (id. n.o 119283140, p. 4). Na causa de pedir próxima, sustentam que “(...) os Embargantes são os legítimos proprietários do imóvel, o bem fora penhorado sem que tivessem sido chamados ao processo e o contrato de compra e venda fora firmado em momento no qual o bem era livre de qualquer constrição, deve-se revogar a penhora judicial sobre este imóvel.” (id. n.o 119283140, p. 7). Pedem a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel situado no Lote 05, Rua 05, Polo de Modas, SRIA Guará, matrícula número 22793, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto dos presentes embargos de terceiro, bem como a manutenção da sua posse;” (id. n.o 119283140, p. 13, Seção 4, letra “d”). No mérito, pleiteiam que “(...) seja julgado procedente os embargos de terceiro, declarando-se insubsistente a penhora sobre o imóvel situado no Lote 05, Rua 05, Polo de Modas, SRIA Guará, matrícula número 22793, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com o seu respectivo cancelamento, através da expedição do competente mandado com tal finalidade;” (id. n.o 119283140, p. 14, Seção 4, letra “f”). Documentos acompanham a petição inicial. Após o cumprimento de diligências relacionadas à emenda da exordial (id. n.o 122570792), os autos vieram conclusos em 27/04/2022. É o relatório. Decido. Preliminarmente, é importante registrar que os embargantes, ao que parece, lograram atender os pressupostos de admissibilidade do procedimento judicial especial sob apreciação, notadamente porque nenhum morador do edifício situado na QE 40, Rua 05, Lote 05, Polo de Modas, Guará II/DF figura como parte nos autos do processo n.o 0010382-12.2012.8.07.0018; bem como porque os demandantes sustentam ser titulares, em tese, de direito real incompatível com a ordem judicial constritiva proferida pelo Juízo nos autos do processo paradigma (qual seja o direito de propriedade); e tendo em vista que a presente ação foi proposta tempestivamente, respeitando o disposto nos arts. 674 e 675 do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se a apreciação do pedido antecipatório formulado pelos embargantes. Conforme consignado no relatório, os requerentes pretendem suspender ordem restritiva de penhora proferida por este Juízo no caso paradigma, a qual incidiu sobre o imóvel localizado na QE 40, Rua 05, Lote 05, Polo de Modas, Guará II/DF. O CPC preconiza que, Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. § 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. § 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Compulsando os autos, percebe-se que os demandantes não apresentaram provas idôneas para demonstrar, pelo menos sob uma perspectiva de cognição sumária, o direito de propriedade que alegam exercer sobre o bem móvel objeto de constrição judicial. Os embargantes limitaram-se a anexar instrumentos particulares de cessão de direitos munidas pelos supostos moradores do condomínio (valendo ressaltar que em alguns deles o cedente não é Alexsander Guimarães Soares, ou mesmo o embargado CORNÉLIO TEIXEIRA DOS SANTOS), e diversas procurações em causa própria (ou procurações in rem suam), as quais não ostentam a natureza jurídica de título translativo do direito de propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça [1]. Nesse pórtico, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito, a qual é requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões,INDEFIRO o pedido de suspensão da medida judicial constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos. CITE-SE os embargadospara, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante arts. 231, V e VII, e 679, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se”. Narram os Agravantes que o imóvel objeto de penhora foi adquirido da TERRACAP por Cornélio Teixeira dos Santos e, em 4.4.2007, foi alienado a Alexsander Guimarães Soares, por instrumento de procuração particular (Id. 35553590). Explica que Alexsander Guimarães Soares construiu um prédio de 3 andares, com 16 apartamentos no local e os alienou aos Agravantes. Sustenta que os direitos de propriedade do imóvel penhorado não pertencem mais a Cornélio Teixeira dos Santos, já que foi vendido, desde 4.4.2007, para terceiro de boa-fé. Afirmam que “apesar de terem pago pelo imóvel e, exercerem a posse mansa e pacífica do empreendimento desde 04/04/2007, recentemente, os embargantes foram surpreendidos com a penhora decretada nos autos do Processo no 0010382-12.2012.8.07.0018, que tramitam perante 1a Vara de Fazenda Pública” (sic). Declaram que, desde 2008, exercem a posse mansa e pacífica das unidades que compõem o imóvel penhorado, conforme comprovam as procurações outorgadas por Alexsander Guimarães Soares aos Agravantes. Aduzem que adquiriram o imóvel constrito por meio de contrato de compra e venda celebrado em momento anterior à dívida em execução. Asseveram que, nos termos do artigo 678 do CPC, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas determinadas sobre o bem litigioso quando comprovada a posse. Alegam serem os legítimos proprietários do imóvel penhorado, que foi inicialmente “licitado” por Cornélio Teixeira dos Santos, que o vendeu a Alexsander Guimarães Soares que, posteriormente, o vendeu aos Agravantes, conforme comprova a cadeia dominial do bem. Requerem a suspensão das medidas constritivas sobre o bemsituado no Lote 5 da Rua 5 do Polo de Modas, SRIA Guará. Preparo comprovado (Id. 35553586). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pedem os Agravantes que seja suspensa a penhora determinada sobre o bemsituado no Lote 5 da Rua 5 do Polo de Modas, SRIA Guará, objeto de constrição nos autos da Ação de Execução no0010382-12.2012.8.07.0018. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A respeito dos Embargos de Terceiro, dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil o seguinte: "Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: (...) Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta." Na hipótese em exame, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que os Agravantes não comprovaram a propriedade ou posse sobre o imóvel em questão, de modo que não há razão para acolher o pedido de suspensão da penhora determinada nos autos da Execução no0010382-12.2012.8.07.0018. Cumpre registrar que não há como reconhecer os Agravantes como legítimos proprietários do bem penhorado, pois não trouxeram aos autos a certidão de registro do imóvel (artigo 1.245 do Código Civil). De outro lado, também não há nos autos indícios mínimos de que sejam possuidores do imóvel penhorado, porquanto deixaram de apresentar elementos de prova do controle material sobre o bem. A despeito de os Agravantes sustentarem que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2008, não carrearam aos autos documentos que comprovem a situação de fato alegada, tais como boletos emitidos por concessionárias públicas, boletos de condomínio, comprovantes de despesas com manutenção e/ou benfeitorias realizadas no imóvel, comprovantes de pagamento de tributos incidentes sobre o bem (IPTU), fotografias ou quaisquer outros indícios de prova material. Ao contrário, analisando os autos de origem, verifica-se que os Agravantes se limitaram a instruir os Embargos de Terceiro com alguns instrumentos particulares de cessão de direitos, em sua grande parte repetidos1, que não fazem referência a todas aos 16 (dezesseis) apartamentos existentes no imóvel, tampouco, a todos os supostos possuidores listados nas razões recursais Id. 35553584. Ademais, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, em alguns dos instrumentos particulares de cessão de direitos reunidos aos autos pelos Agravantes sequer consta como cedente o Sr. Alexander Guimarães Soares ou Cornélio Teixeira dos Santos (embargado), o que fragiliza ainda mais a força probante dos referidos documentos. Desse modo, não havendo prova nos autos de que os Agravantes são proprietários ou possuidores do imóvel penhorado, resta ausente a plausibilidade do direito alegado e de concessão da medida liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora